Tribunal: STF
Processo: ARE 1304305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORA EXTRA. SÚMULA VINCULANTE Nº16. REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    II- Por proêmio, cumpre salientar que pelos demonstrativos de pagamento carreado aos autos (evento nº01) resta comprovado que o recorrido laborou em jornada extraordinário no período de janeiro de 2013 a agosto de 2016, remanescendo a controvérsia sobre qual a base de cálculo das horas extras, se do vencimento básico do servidor ou da sua remuneração total. 
    III- A respeito da jornada de trabalho e remuneração do guarda civil municipal, dispõe o art. 73, inciso VII, e art. 92 e 93 da Lei Municipal Complementar nº 03/ 2001 (Estatuto dos Servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia):
    (...)
    IV - Cumpre gizar que o direito dos servidores públicos à remuneração por serviço extraordinário está consagrado no art. 39, § 3º e art. 7º, inciso XVI, ambos da Constituição da República. Nesse sentido, a Súmula vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o conteúdo dos artigos 7º, IV e 39, §3º da CF referem-se ao total de remuneração percebida pelo servidor público. V – Sendo assim, demonstrado que houve o pagamento da verba indenizatória referente ao excesso de jornada, conforme contracheques anexos, na base de cálculo do vencimento, em descompasso com a previsão legal, torna-se necessária a determinação do pagamento de horas extras, sendo que o cômputo deve pautar-se pela remuneração total a que o servidor faz jus, ou seja, salário-base acrescido de demais vantagens pecuniárias permanentemente recebidas. Nesse toar tem sido o entendimento do TJ-GO:
    (...)
    VI – Destarte, a base de cálculo da hora extra é a remuneração servidor, de modo a abranger o vencimento do cargo acrecido das vantagens pecuniárias permanentemente recebidas.
    VII - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente